Tribunal: TJDFT
Processo: 0730913-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal.
2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085/STJ).
3. É vedado ao mutuário cancelar a autorização de débito em conta para pagamento de empréstimos bancários contraídos com a própria instituição financeira, porquanto a anuência foi livremente concedida. Inaplicável, assim, o art. 6o da Resolução BACEN 4.790/2020.
4. Recurso não provido.